Tribunal: TJDFT
Processo: 0705463-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705463-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: JADSON KLEVES MARTINS EXECUTADO: CONDOMINIO QUINTA DOS IPES D E S P A C H O Vista ao exequente do resultado das penhoras de ID 39209171, 39209172, 39209173, 39209175. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora